Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-12.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto e Ameaça – Artigo 155, caput e Artigo 147, caput, ambos do Código Penal – Apelado condenado pelo primeiro delito e absolvido quanto ao segundo – Conformação quanto à condenação pela d. defesa - Recurso ministerial requerendo a condenação também pelo delito de ameaça – Necessidade – Acusado que proferiu ameaças contra a vítima, no momento em que soube que ela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto e Ameaça – Artigo 155, caput e Artigo 147, caput, ambos do Código Penal – Apelado condenado pelo primeiro delito e absolvido quanto ao segundo – Conformação quanto à condenação pela d. defesa - Recurso ministerial requerendo a condenação também pelo delito de ameaça – Necessidade – Acusado que proferiu ameaças contra a vítima, no momento em que soube que ela registraria a ocorrência do furto, afirmando que se vingaria ao sair do cárcere – O crime de ameaça é delito de natureza formal, sendo desnecessário o real temor da vítima – Sentença reformada para condená-lo a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto – APELO PROVIDO.